Tribunal: TCU
Processo: 002.279/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 937/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 611/2023-TCU-Plenário , para correção de erro material, conforme pareceres exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público/TCU, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "determinar o apensamento deste processo ao TC Processo 002.279/2020-7 , nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020." Leia-se : "determinar o apensamento deste processo ao TC Processo 030.375/2020-7 (Acompanhamento do Novo Mercado de Gás) , nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020." 1. Processo TC- Processo 002.279/2020-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; Empresa de Pesquisa Energética; Ministério de Minas e Energia; Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (62.929/OAB-RJ), Rafael Zimmermann Santana (154238/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.